Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pretensão punitiva de infração de trânsito para a qual é cominada penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 22 da Resolução CONTRAN 182/2005 (em vigor ao tempo dos fatos).
II. Segundo os artigos 8o, 9o, 10 e 22 da Resolução CONTRAN 182/2005, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se inicia na data do cometimento da infração, é interrompido pela notificação da instauração do processo administrativo.
III. Aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir dentro do prazo previsto no artigo 22 da Resolução CONTRAN 182/2005, não há direito líquido e certo à declaração da prescrição da pretensão punitiva.
IV. Apelação desprovida.